Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto porANCELMO DOS SANTOS CARDOSOem que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a parte autora formulou pedido de suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa, porque as multas de trânsito foram cometidas após a venda do veículo a terceiro e também porque o executivo fiscal, que tramita na 1a. Vara de Execuções Fiscais do DF ficou paralisado por mais de 5 anos.
O processo na origem tramitou inicialmente na 1a Vara de Execuções Fiscais do DF e, após declínio de competência, tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Os autos aguardam o julgamento do Conflito de Competência n. 0704430-16.2022.8.07.0000. Para análise dos pedidos de liminares foi designado o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, porque necessária maior instrução processual para se reconhecer a alegada prescrição.
Nesse recurso pretende o agravante a atribuição a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casoNÃO RESTOUdemonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor do ora Agravante.
A suposta venda do veículo a terceiro no ano de 2001, data anterior ao cometimento das supostas infrações de trânsito, necessita ser submetida ao contraditório, o que de pronto afasta a probabilidade do direito.
De mais a mais, o reconhecimento de eventual prescrição intercorrente, que importe na suspensão do crédito tributário, é medida satisfativa e, portanto, vedada em sede fazendária, conforme imposição do artigo 2°-B da Lei 9.494/97,artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009, e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92.
Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito.
Dessa forma,INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, com os mesmos argumentos antes apresentados.
3. Os Agravados não apresentaram contrarrazões.
4. O Conflito de Competência n. 0704430-16.2022.8.07.0000 foi julgado em 27.04.2022, sendo declarado competente 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
5. Passo ao exame do mérito. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, as argumentações e provas trazidas pela parte autora em sua peça inicial necessitam serem submetidas ao contraditório. Além do mais, o reconhecimento da ocorrência de eventual prescrição intercorrente em fase preliminar constitui medida satisfativa, o que é vedado em processos em que figura no polo passivo a Fazenda Pública (artigo 2°-B da Lei 9.494/97,artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009, e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92). É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.